Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002089-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
AGRAVADO: POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA, LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 11395-20.1999.811.0041, por ela manejado em face de POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA, LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, acolheu em parte a manifestação da parte executada, ora agravada, e tornou nulos os atos processuais realizados a partir do requerimento do cumprimento de sentença, determinando, por consequência, que a agravante adeque o procedimento à liquidação por arbitramento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Para tanto, aduz a agravante que a sentença pode ser liquidada por simples cálculos, sem necessidade de passar por uma fase de liquidação, pois o título judicial é claro e expresso ao mencionar as cláusulas 4.8; 9; 10; 10.1; 10.2 e 10.3, pelas quais as partes pré-fixaram como seriam apuradas as perdas e danos.
Sustenta que a liquidação da sentença por arbitramento determinada pelo juízo a quo somente seria aplicável se não houvesse o decisum executado acolhido a cláusula penal compensatória pactuada pelas partes no contrato, o que não é o caso dos autos.
Alega, ainda, que o recomeço do cumprimento de sentença, com a apuração dos prejuízos através de liquidação por arbitramento, demandará além de tempo, maiores despesas processuais, o que não se pode admitir.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela provisória pretendida, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito invocado, mormente porque a sentença não condenou os réus nas penalidades previstas no contrato, mas determinou a apuração dos prejuízos causados à requerente por meio de liquidação de sentença.
Assim, não há por onde atender a súplica da recorrente, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora